Tribunal: TJDFT
Processo: 0700840-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. MARCO CIVIL DA INTERNET. PROVEDOR DE CONEXÃO. DEVER DE GUARDA. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DOS DADOS DE USUÁRIOS. FINALIDADE FRUSTRADA. APLICAÇÃO DE SANÇÃO. VIA ESTREITA. Se a prova se mostrou inviável de ser colhida no bojo da ação de produção antecipada de prova, correta a sentença que, à luz dos limites procedimentais previstos nos artigos 381 a 383, do Código de Processo Civil, reputou exaurido o pedido inicial. Os limites procedimentais previstos para tal ação, que tem por mote a produção probatória, não permitem a ampliação do contraditório necessária à aplicação da sanção prevista no § 6o, do artigo 13, da Lei n° 12.965/2014.